Tribunal: STF
Processo: RE 1415787
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Revogação do art. 40, § 21, da Constituição Federal, que previa a incidência de contribuição previdenciária apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superassem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante. 4. Acórdão recorrido que concluiu pela observância do princípio da anterioridade nonagesimal no caso concreto. 5. Decisão impugnada em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual, regra geral, qualquer modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de respeitar o princípio da anterioridade anual ou nonagesimal, conforme o caso exija. 6. Necessidade de reexame da legislação pertinente e de revolvimento do acervo probatório para infirmar a conclusão do tribunal de origem. Súmula 279 do STF. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.